Tribunal: STF
Processo: ARE 1562394
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Igor Bittencourt de Paula contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 119):



“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DAS BUSCAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADAS POR PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DAS PENAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. RECONHECIMENTO IMPERATIVO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. OFICIAR. 1. Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo e munição, cuja permanência lhe são próprias, podem os agentes públicos realizarem buscas pessoal e domiciliar, independentemente de mandado judicial ou de autorização, para reprimir e fazer cessar as ações delituosas, afastando-se a ilicitude da prova. 2. As notícias anônimas são perfeitamente admitidas em nosso ordenamento jurídico e considerada aptas a deflagrar procedimentos de averiguação, desde que não sejam manifestamente infundadas. 3. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas dos crimes por meio de substancioso acervo probatório, em que a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pela prova colhida sob o crivo do contraditório, a condenação é medida que se impõe. 4. A pena deve ser fixada em montante suficiente ao necessário para reprovar e prevenir o crime, em conformidade com os ditames legais e fundamentada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 5. O STJ firmou entendimento de que, para a incidência da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos ali arrolados, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedente. 6. Verificando-se que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena in concreto, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade superveniente. 7. Oficiar. V.V.P. Não tendo sido demonstrado que o acusado se valia da proximidade de estabelecimento de trabalho coletivo e de diversão de qualquer natureza, de forma a facilitar a disseminação da mercancia, não há de incidir a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06.”(e-doc. 119)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Pleiteia 



    “(a) A declaração de nulidade da prova pela invasão de domicílio, já que as testemunhas relataram em AIJ que não houve consentimento e autorização para que os policiais adentrassem na residência/barracão/lote, nos termos da jurisprudência do E. STF sobre o tema; 



    (b) A nulidade da abordagem por mera suspeita e perfilamento racial, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do Habeas Corpus nº 208.240; ”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (edoc. 119):



    “Conforme se vê dos autos, os policiais militares, em patrulhamento em região já conhecida pelo intenso comércio espúrio, visualizaram o exato momento em que o apelado e seu primo, o menor V.M.P.S., se puseram em atitude suspeita, procedendo a evasão assim que perceberam a presença da guarnição. Além disso, segundo os relatos dos agentes públicos envolvidos nas diligências, embora não tenham apreendido nada de ilícito em efetivo poder deles, tomaram conhecimento por populares que ambos guardavam drogas e armamento em casa, e, deslocando até o local, sentiram odor de maconha e, ali, de fato, apreenderam vários materiais espúrios, em desacordo com determinação legal e regulamentar, comprovando as suspeitas da ocorrência dos crimes denunciados, ressalta-se, de caráter permanente. 



    Assim, nos termos da regra processual disposta no artigo 302 do Código de Processo Penal, o réu se encontrava em estado de flagrância, já que "cometendo a infração penal”, vez que a consumação das infrações em apuração se protraem no tempo (artigo 303 do Código de Processo Penal). 



    Logo, evidenciado o flagrante, a busca domiciliar restou plenamente justificada, conforme a regra do art. 240, § 1º do CPP, e da disposição constitucional que abarca a hipótese de inocorrência excepcional de violação de domicílio:



    (...)



    No contexto narrado, a atuação foi plenamente justificada em elementos concretos e em observância, inclusive, à tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, que passou a exigir a existência de “fundadas razões, devidamente justificadas” como fator autorizador para a autoridade policial realizar buscas sem mandado judicial.



     Conforme bem exposto no julgamento do HC 229.514/PE, pelo em. Min. Gilmar Mendes, não obstante a carga de subjetividade da expressão “fundada suspeita” para autorização de busca pessoal – o que também abarca as buscas em residências - , que abre espaço para arbitrariedade policial, “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento da segurança pública”. Logo, ainda de acordo com o voto condutor do recurso, “o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional” e não deve ser invalidado. 



    Nossa doutrina mais abalizada segue este entendimento, conforme a lição trazida por Alexandre Cebrian e Victor Gonçalves, que ressaltaram o entendimento do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a licitude da prova obtida por policiais em domicílio, quando presentes as fundadas razões:



    (...)



    Não bastasse, vejo que, na hipótese, os policiais ainda tiveram o cuidado de entrar em contato com o proprietário do imóvel, Sr. A.PG, que, além de autorizar o ingresso na casa, acompanhou as buscas ali realizadas, legitimando a atuação dos militares em estrito cumprimento do dever legal (art. 144, § 5º da CR/88), que adentraram ao imóvel que, frisese, encontrava-se destrancado. 



    Em conclusão, no caso sub judice, embora tenha sido realizada a busca domiciliar sem mandado judicial prévio, (i) havia estado de flagrante delito, consubstanciado pela apreensão de droga e armas; (ii) o recorrido encontrava-se cometendo a infração penal, pois o depósito e guarda de drogas e armas protai a consumação do crime de tráfico; (iii) havia notícias de que estava ocorrendo a mercancia espúria e a guarda de armas no imóvel. 



    Por todo o exposto, não vislumbro a ilicitude da diligência realizada pela polícia na residência em tela e, via de consequência, afastada a nulidade reconhecida na sentença, constato que as materialidades delitivas pairam cristalinas e incontroversas nos autos, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 15/24 do documento único), Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão (f. 14/15 do documento de ordem nº. 02); Laudo Preliminar de Constatação (f. 20 do documento de ordem nº. 02); Laudo Toxicológico Definitivo (f. 08/13 do documento de ordem nº. 05) e Laudo de Eficiência e Prestabilidade das armas e munições (f. 07 do documento de ordem nº. 05).”



    A referida busca domiciliar realizada pelos policiais militares implicou a apreensão de: “50 pinos de cocaína (37g) e 127 buchas e 03 barras prensadas de maconha (total de 2.470g), bem como 01 arma de fogo, calibre .12, tipo espingarda (“escopeta”), marca Rossi, número de série R-39585; 01 arma de fogo, calibre .38, tipo revólver, marca Taurus, com numeração de série raspada; 01 cartucho intacto calibre .12; e 06 cartuchos intactos calibre .38, além 03 balanças de precisão, fitas adesivas, numerosos sacos plásticos de pequeno tamanho (comumente chamados de “saquinhos de chupe-chupe” ou “sacolés”), microtubos plásticos (cápsulas tipo “eppendorfs”), e a quantia de R$30,00



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente